Tribunal: TCU
Processo: 003.558/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o , do Regimento Interno c/c o 7o, inciso II, da Resolução-TCU-353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377/2025, em ordenar o registro com ressalva dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, ressalvando que os benefícios pensionais deverão permanecer sendo calculados como segue: a) Peça 3 (Duilio Nicolau): com base no posto/graduação de Marechal. b) Peça 4 (Celio Ferreira Fountoura): com base no posto/graduação de Segundo Sargento. c) Peça 5 (Jose Batista Colares): com base no posto/graduação de General de Divisão. d) Peça 6 (Ismar Luiz Guilaraes Backer Filho): com base no posto/graduação de Primeiro Tenente. e) Peça 7 (Elcio Vasconcelos): com base no posto/graduação de general de Divisão. 1. Processo TC- Processo 003.558/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Eloisa Fontoura Paulo (XXX.403.557-XX); Amanda Sheila Ferreira Fontoura (XXX.320.157-XX); Denise Maria Franca Nicolau da Costa (XXX.834.137-XX); Edite de Brito Vasconcelos (XXX.069.717-XX); Luanda Sheila Andrade Fontoura (XXX.469.437-XX); Margarida Maria Lobo Colares (XXX.119.361-XX); Rosane Maria Franca Nicolau Ribeiro (XXX.684.111-XX); Sandra Regina Guimaraes Backer (XXX.926.257-XX); Suzana Patricia Ferreira Fontoura (XXX.393.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.